Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-07.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000266-07.2025.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Advogado(s): MAURICIO MARQUES DOMINGUES APELADO: J. D. S. J. N. e outros (2) Advogado(s):RAFAEL GONCALVES DE SOUZA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO A HERDEIROS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de consórcio, julgou procedentes os pedidos para condenar a seguradora à quitação do saldo devedor de contrato de consórcio em razão de seguro prestamista, determinar à administradora a liberação da carta de crédito aos herdeiros do consorciado falecido e impor às rés o pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória quanto à causa da morte do segurado; (ii) estabelecer se a ausência de conclusão do procedimento administrativo de regulação do sinistro configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado pode indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. 4. A seguradora não especifica adequadamente quais documentos seriam imprescindíveis à análise do sinistro, limitando-se a alegações genéricas, o que evidencia a desnecessidade da prova requerida. 5. A certidão de óbito, dotada de fé pública, é suficiente para comprovar o evento morte, inexistindo demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da cobertura securitária. 6. Comprovadas a contratação do seguro prestamista, a ocorrência do sinistro e a condição de herdeiros, impõe-se a quitação do saldo devedor e a liberação da carta de crédito, em observância à função social do contrato. 7. O ônus de demonstrar causa excludente de cobertura incumbe à seguradora, que não se desincumbe dessa obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. 8. O dano moral não se configura na ausência de negativa indevida de cobertura, quando o procedimento administrativo não foi concluído por exigência de regularização formal da representação. 9. O mero descumprimento contratual ou entrave procedimental, sem demonstração de lesão a direito da personalidade, não ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento e não gera indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 371, 373, I e II e 86; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2498710/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/05/2024; STJ, REsp 1.770.358/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1915748/RJ, j. 06/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000266-07.2025.8.05.0082, em que figura como apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e como apelados KAUA DOS SANTOS JESUS e J. D. S. J. N., menor, devidamente representado por sua genitora, TATIANE DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça